Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723518-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIMAR FERREIRA FRAZÃO FURTADO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença de ação coletiva (processo no 0703636-04.2023.8.07.0018), que tem como executado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestado do processo originário até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ (ID 158949517): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados com a seguinte decisão (ID 160731061): “I – LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO interpôs embargos declaratórios (ID 159599843) contra a decisão de ID 158949517, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que proporciona ao executado maior amplitude de defesa. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 158949517. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que promoveu a liquidação de sentença coletiva, cumulada com cumprimento de obrigação de dar, com base no título executivo formado nos autos no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Afirma que, embora a suspensão da tramitação processual em face do Tema 1.169 não tenha sido objeto de impugnação pelo Distrito Federal, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, o juízo a quo determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes. Alega que adotou o procedimento de liquidação prévia que, na pior das hipóteses, poderá resultar do êxito da Fazenda Pública nos Recursos Especiais n° 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, portanto não há nada que justifique o sobrestamento do presente feito. Aduz que a sentença de procedência proferida em ação coletiva poderá ser ordinária ou genérica, conforme art. 97 do CDC. Assevera que a liquidação individual da sentença coletiva se relaciona com as ações coletivas, incumbindo ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur a que faz jus, mas também a sua própria legitimidade ad causam para requerê-la. Sustenta que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Acrescenta que é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar demasiadamente pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Justifica que, doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que a agravante é servidora pública estatutária e, desta forma, a Fazenda Pública sempre poderá se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento no art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação” e, no mérito, requer a confirmação da liminar nos mesmos termos (ID 47850081). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47850083). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (ID 154973280). A exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, cujo montante atualizado até 31/12/2022 é de R$ 18.766,37 (ID 154973284). Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. O entendimento desta Corte é no sentido de que só é necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 2. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, ajuizada contra o Distrito Federal. 3. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 3.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal foram assumidos pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 2.294/2000 e do Decreto n. 21.396/2000. 4. No Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal. 5. O Distrito Federal substituiu a Fundação Educacional em todos os seus direitos e obrigações, resguardados todos os direitos da apelante, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos do Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização.” (07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023) Conclui-se, portanto, pela probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, por sua vez, encontra-se na natureza alimentar da dívida exequenda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao feito de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator